Tribunal: TJES
Processo: 5007628-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007628-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RECORRIDO: ADAIR PEREIRA MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007628-60.2023.8.08.0030

RECTE.: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A

RECDO: ADAIR PEREIRA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Síntese da demanda
: Alega o autor, em síntese, que adquiriu passagem com saída no dia 06/07/2023 às 13:22 horas. Alega que houve atraso no voo saindo de Boston de mais de cinco horas, que tal atraso repercutiu na perda da conexão com destino a São Paulo. Aduz que após algumas horas de espera conseguiu um vaucher de hospedagem e que chegou ao hotel já de madrugada, sem que lhe fosse fornecida alimentação e que suas malas ficaram retidas com a ré. Afirma que foi realocado para o voo Panamá-São Paulo, com chegada prevista no dia 06/07/2023 às 21:06 e que chegou em São Paulo as 21:14 horas e que somente conseguiu voo para Vitoria no dia 07/07/2023 às 08:05 horas. Sustenta que passou a noite no aeroporto sem que lhe fosse fornecida alimentação, que arcou às suas expensas. Narra ainda que chegou ao seu destino final com mais de 20 horas de atraso. Requer indenização por dano moral e material. A requerida alega necessidade de aplicação da Convenção de Montreal, não comprovação do dano moral, procederia ao transporte para garantir a segurança da tripulação e dos passageiros que estariam a bordo e que prestou toda a assistência necessária, como hospedagem e alimentação. Afirma ainda que o trecho para Vitoria foi adquirido separadamente pelo autor e que encaminhou “carta de voo” para que o mesmo fosse acomodado gratuitamente.
2. Tese da Recorrente
: Alega em Recurso Inominado que o requerido não demonstrou nos autos que suportou danos de ordem moral, que não podem ser presumidos, que prestou a assistência necessária, que houve atraso tendo em vista a necessidade de manutenção programada da aeronave, que a condenação conforme arbitrada, em valor vultuoso, possui caráter punitivo, pugnando ao final pela aplicação da Convenção de Montreal, requerendo ao final a reforma da sentença ou, subsidiariamente, que a indenização seja fixada com base na legislação de referência.
3. Tese do Recorrido
: Em contrarrazões o recorrido alega que restou demonstrada a falha na prestação de serviço da recorrente e o não cumprimento adequado dos serviços. Aduz não haver comprovação de que o atraso se deu em virtude de problemas técnico. Alega a não aplicação da Convenção de Montreal ao caso, que não houve assistência alimentar por parte da requerida e que passou a noite no aeroporto no trecho São Paulo- Vitória, tendo chegado ao destino final com atraso de 20 horas. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença
: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando TAXA SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 80,90 (Oitenta reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devi
d
amente atualizado com juros e correção monetária, desde a data do evento danoso, aplicando-se TAXA SELIC. Custas
”
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente, em relação a aplicação da Convenção de Montreal, entendeu o STF em sede de Repercussão Geral Tema 210 que a
s
Convenções
de
Montreal
e Varsóvia somente prevalecem ante o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que consumidores buscam indenização por
danos

materiais
decorrentes de extravio de bagagem em
voos

internacionais, o que não é o caso em questão. Ainda, mais recentemente, o STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1394401/SP que
não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Assim, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano". Compulsando os autos, verifico que restou comprovado o atraso do voo internacional e que em razão do atraso o recorrido perdeu a conexão para São Paulo e o voo para Vitória.
.

Entendo que os problemas com a manutenção da aeronave é um fato que configura fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado por ela. Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano material e moral a ser indenizado. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando o atraso de 20 horas, a ausência de assistência material, os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece ser mantida por seus próprios fundamentos. A condenação a reparação material também foi acertada, eis que lastreada no valor gasto pelo autor em sua alimentação, enquanto aguardava por um longo tempo o término de sua viagem (ID 6962410).
6. Dispositivo
:
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)